Tribunal: TJSP
Processo: 1054163-43.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054163-43.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VALMOR TREVISAN e MARIVANE DE OLIVEIRA OURIQUE TREVISAN, é
embargada BRITISH AIRWAYS PCL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1054163-43.2019.8.26.0002/50000
(Processo de origem no 1054163-43.2019.8.26.0002)
Embargante
Valmor Trevisan e Marivane de Oliveira Ourique Trevisan
Embargado
British Airways Pcl
Comarca
São Paulo - 29a Vara Cível Central
Voto no 38054 (37963)
Embargos de declaração Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC
(art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.189/193 que, por votação unânime, anulou a r. sentença e julgou prejudicado o
recurso de apelação.
Recorre o embargante, alegando que o v. acórdão é
contraditório no que se relaciona ao alcance e extensão da decisão vinculante oriunda do
RE no 636.331 e ARE 766.618, que se aplicam apenas aos casos de extravio de
bagagem em voos internacionais, sendo certo que o caso em comento discute atraso e
cancelamento de voo, com demora na reacomodação, inadvertida alteração do itinerário
com acréscimo de conexões, extravio de bagagens e absoluta falta de assistência da
companhia aérea, o que afasta a aplicação do precedente da Suprema Corte. Aponta
nova contradição consistente no fato de que a sentença não negou vigência à Convenção
de Montreal como concluiu o acórdão, mas dirimiu a controvérsia de acordo com o
diálogo das fontes, aplicando de forma conjunta os tratados e convenções internacionais
e as normas protetivas do consumidor e o Código Civil. Aponta ofensa ao artigo 1022
do CPC, requerendo, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos legais
mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade
Nery, em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
O v. acórdão foi expresso e incontroverso ao concluir que:
"(...) No caso, pela regra de eficácia e efeito vinculante dizendo respeito a questão à
transporte aéreo internacional, especificamente alteração de horário de voo e remarcação
com atraso, observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide tão só ser
resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC,
Código Brasileiro da Aeronáutica ou Resoluções da ANAC; e, mesmo que possível
fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, deve, no entanto, essa se dar sob
as regras do Código Civil e não conforme o CDC. Nesse sentido, nos termos da
Convenção de Montreal (artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se
entende todo transporte de pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que
o ponto de partida e o ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou
transbordo estejam situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de
um só Estado Parte signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se
impõe o dever de observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso,
como se trata de pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a
análise dessa questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a
matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea
internacional por danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF,
no julgamento do RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob
a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor”. Em face disso, se entende deva ser observada as disposições
referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos
causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma de
natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever de
compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa lesada
em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a limitação do
valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção. E, quanto à
compensação moral reconhecida, além de indicar a r. decisão vinculante que a
indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer indenização de natureza
imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos danos morais e da
responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela regra de supremacia
das disposições constitucionais em relação às regras internacionais (tratados e
convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que visa
garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se tem que, mesmo que possível fosse
a também imposição de compensação moral, dever essa se sujeitar às regras do Código
Civil e não conforme o CDC. Tal solução, cabe salientar, não implica violação do
princípio que veda a “reformatio in pejus”, na medida em que diz respeito à questão de
ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo
certo que eventual agravamento do julgamento em relação à autora apelante é mera
possibilidade, porquanto a anulação da sentença não opera efeitos prejudiciais
imediatos. E conforme leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves, o efeito translativo do
recurso consiste na possibilidade de o tribunal conhecer de matérias de ordem pública,
que não sejam objeto do recurso, nem tenham sido examinadas pela primeira instância
(Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 3,
p. 289, 9a ed., 2016, Editora Saraiva). Por isso, reconhecida como não fundamentada a r.
sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por não observância
de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da República, de rigor
sua anulação, sem prejuízo de que, o r. Juízo observe também as disposições da referida
Convenção de Montreal, quanto à regra de competência territorial preconizada no art.
33.1:“A ação de indenização de danos deverá ser iniciada à escolha do autor, no
território de um dos Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do transportador,
da sede da matriz da empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo intermédio se
tenha realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino” (fls.191/193).
Assim, evidenciado o fato de que a r. sentença recorrida
limitou-se a mencionar a Convenção de Montreal, mas fundamentou suas conclusões e a
condenação imposta exclusivamente nas normas do Código Civil e, notadamente, no
Código de Defesa do Consumidor, sem qualquer alusão ou ponderação aos dispositivos
e limitações da norma internacional, em patente inobservância ao decidido pelo Plenário
do STF, no julgamento do RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, de rigor a
anulação, como se deu, até porque os fatos narrados na inicial abarcam inclusive
extravio de bagagem em transporte internacional, matéria inequivocamente tratada no
precedente repetitivo referido, como admite o próprio embargante.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com
um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma
prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §1o do
art. 489 do CPC/2015 [“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que (...) IV não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever
do julgador apaneas enfrentar as quiestões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão.” (EDcl no no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi desembargadora
convocada do TRF da 3a Região julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora
declara que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1054163-43.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Valmor Trevisan e Marivane de Oliveira Ourique Trevisan
Embargado: British Airways Pcl
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 111837
EDEC. No 1054163-43.2019.8.26.0002/
50000
COMARCA DE CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão de
fls. 189/193, que, por votação unânime,
julgou prejudicada a apelação.
Alegam os embargantes que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado é contraditório, no tocante à
aplicação da Convenção de Varsóvia, cuja
prevalência sobre o Código de Defesa do
Consumidor somente impõe-se na hipótese
do arbitramento dos danos materiais.
Os recorrentes têm razão.
Como constou do V. Acórdão
embargado,
esta
Turma
Julgadora
reconheceu a nulidade da r. sentença, por
ausência de observância aos julgados
proferidos com efeitos vinculantes, nos
recursos extraordinários nos 636.331/RJ
e 766.618/SP.
Ao
julgar
os
supracitados
recursos, em sede de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela
aplicação
do
limite
indenizatório,
estabelecido na Convenção de Varsóvia,
apenas às
“condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais” . (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia,
a
demanda
é
de
indenização por danos morais, assim, ao
considerar que a r. sentença negou vigência às decisões vinculantes do
Pretório Excelso, esta Turma proferiu
julgado
contraditório
e
equivocado,
motivo pelo qual o vício do V. Acórdão ora
embargado restou configurado.
Ademais, é certo que o princípio
da
voluntariedade
estabelece
que
os
recursos são, em regra, voluntários, o que
pressupõe a vontade da parte de recorrer
do que lhe foi desfavorável.
O princípio da reformatio
in
pejus et in melius impede que o Tribunal
reforme a decisão, para prejudicar aquele
que interpôs o recurso.
Com efeito, para evitar a violação aos aludidos princípios, o
julgamento do recurso apenas autoriza a
revisão da matéria impugnada, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito devolutivo.
Assim, cabe a esta Turma, tão
somente, apreciar a questão objeto da
apelação dos autores, qual seja a majoração da indenização por danos morais.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Luciano Andrade Maia:
“Pelo princípio da Voluntariedade
o
recorrente poderá impugnar toda decisão ou apenas
parte
dela
(art.
505,
CPC).
Sendo
recurso
de
fundamentação
livre, cabe ao recorrente dimensionar
o âmbito de sua apelação.
Para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade

e da proibição da reformatio in pejus et
melius , apenas a matéria
impugnada
poderá
ser
objeto
de
revisão
pelo
tribunal ”1. (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo jurista Nelson Nery
Júnior:
1
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recurso ordinário por excelência, a
apelação tem o maior âmbito de devolutividade
dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto à correção dos errores in judicando quanto
aos errores in procedendo
, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente.
O apelo
pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças
como para a revisão e reexame das provas. A limitação
do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo,
tem
como
consequências:

a)
a
limitação
do
conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantun devolutum
quantum
appellatum
); b) proibiçào da reforma para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido)2”. (grifamos)
E, como preleciona o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira: “Delimitar a extensão do efeito
devolutivo é precisar o que se submete , por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem ; medir-lhe a
profundidade é determinar com que material há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar”. (grifamos)
Ademais, a r. sentença fez coisa
2
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada
formal
e
material,
para
a
recorrida, que se conformou com os seus
termos,
pois
deixou
de
interpor
o
competente recurso de apelação.
Portanto, uma vez apreciada a
questão, não poderá ser rediscutida, sem a
devida provocação das partes, conforme
preconiza o artigo 507 do Código de
Processo Civil.
Esta também é a orientação do
jurista Gilson Delgado Miranda:
“Segundo, porque, de forma mais limitada,
a regra está tratando apenas das questões ainda não
decididas, mas insuscetíveis de preclusão (se já existe
preclusão, não pode o tribunal, em tese, reapreciar a
matéria). Vale consignar: É defeso à parte discutir, no
curso do processo, as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”
3. (grifamos)
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“PROCESSO
CIVIL.
PRECLUSÃO
PRO
3
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICATO. ART. 471 DO CPC. A existência de prévia
decisão sobre a matéria impede que ela seja novamente
apreciada,
respeitando-se o instituto jurídico da
preclusão pro judicato , previsto no art. 471 do CPF,
segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide” 4.
(grifamos) Portanto, não é cabível considerar que a r. sentença negou
vigência ao julgado com efeito vinculante,
pois a matéria encontra-se preclusa.
Assim, o meu voto dá provimento
aos
embargos
declaratórios,
para
conhecer do recurso de apelação.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto da apelação.
Valmor Trevisan e Marivane de
Oliveira
Ourique
Trevisan
ajuizaram
a
4 TRF4. Agravo de Instrumento no 2008.04.00.033129-5. 1a Turma. Des. Rel. Marcelo
de Nardi. DJE. 10/02/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente demanda em face de British
Airways Pcl, objetivando o recebimento da
indenização por danos morais, em virtude
do atraso do voo e extravio da sua
bagagem. Os autores adquiriram uma passagem aérea, partindo de Berlim
(Alemanha), com escala em São Paulo, com
destino final em Porto Alegre (Estado do
Rio
Grande
do
Sul),
trecho
correspondente ao retorno da “sonhada
viagem a lazer, no exterior” , como descrito na
exordial.
Todavia, quando compareceram
ao balcão de atendimento da recorrida, os
requerentes foram surpreendidos com o
cancelamento
do
voo
e
posterior
realocação em avião, cuja partida somente
ocorreria após 24h (vinte quatro horas),
sem qualquer assistência de hospedagem,
transporte e alimentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
conseguinte,
o
voo,
programado para o dia seguinte, partiu de
forma
tardia,
gerando
diversos
transtornos para os apelantes, cuja volta
para
o
Brasil
ocorreu
de
forma
tumultuosa e exaustiva, em virtude dos
consecutivos atrasos dos voos, operados
pela ré.
Por fim, o retorno a Porto
Alegre, inicialmente previsto para 06 de
junho de 2019, apenas ocorreu aos 09 do
mesmo mês e ano, com o fato agravante do
extravio das bagagens dos requerentes.
A respeito da quantificação da
indenização por danos morais, preleciona
o jurista Rui Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
Os
autores
sofreram
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, mormente por se tratarem de
pessoas idosas, cuja vulnerabilidade é
reconhecida por lei.
Assim, a indenização por danos
morais, arbitrada em R$7.000,00 (sete mil
reais) reais, para cada autor, é ínfima,
motivo pelo qual entendo como correta a
quantia de R$12.000,00 (doze mil reais),
valores capazes de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento aos embargos de declaração,
com
efeito
modificativo,
para
dar
provimento à apelação.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10A388F7
7
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10AE14AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054163-43.2019.8.26.0002/50000 e o código de confirmação da tabela acima.